Tribunal: TJBA
Processo: 0300347-70.2018.8.05.0112
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n.
0300347-70.2018.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

EMBARGANTE: JOAO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, EDIL MUNIZ MACEDO JUNIOR, ETIENNE COSTA MAGALHAES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K
.

ACORDÃO

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA, POR DUAS VEZES, DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 1.º, INCISO II, DO DECRETO-LEI N.º 201/1967. PARCIAL PROVIMENTO DE ULTERIOR APELO DEFENSIVO, POR MAIORIA, TÃO SOMENTE PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO IMPOSTA AO ACUSADO. NOVA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA, PARA FAZER PREVALECER O VOTO ABSOLUTÓRIO VENCIDO. ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS APURADAS, POR FALTA DE DOLO DE LESAR O ERÁRIO E RESPECTIVO PREJUÍZO ÀS CONTAS PÚBLICAS. FATOS DESPROVIDOS DE RELEVÂNCIA PENAL. CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. EVIDÊNCIAS PRODUZIDAS QUE EXCLUEM A RESPONSABILIDADE DO RÉU. CONDENAÇÃO DESCABIDA. ABSOLVIÇÃO IMPERIOSA.

I. Restou imputada ao Réu, então Prefeito do Município de Itaberaba-BA, a incursão, por duas vezes, no tipo do art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, condutas traduzidas (I) na inserção de suas próprias fotografias em carnês de IPTU distribuídos aos contribuintes da Comuna a partir de janeiro de 2011; e (II) na afixação, em junho do mesmo ano, de faixa com dizeres de caráter autopromocional em máquina agrícola pública estacionada em frente à Prefeitura Municipal.

II. O reconhecimento da figura do art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, reclama não só o uso ilegítimo da coisa pública em benefício próprio ou de terceiro, mas, também, o dolo de lesão ao erário e a comprovação de efetivo prejuízo às contas públicas, sob pena de confundir-se, à míngua de relevância criminal, com ato de improbidade administrativa ou mesmo simples evento do cotidiano político. Isso porque o Direito Penal consiste em
ultima ratio
e materializa a forma mais severa de intervenção estatal sobre os direitos individuais, nomeadamente a liberdade de locomoção, estando reservado à tutela da ordem jurídica diante das ofensas mais graves, sobretudo à luz da elevada sanção cominada à figura típica aqui versada, verdadeiro crime comum. Inteligência dos postulados da intervenção mínima e fragmentariedade do Direito Penal. Doutrina e jurisprudência consolidada do STF, do STJ e desta Corte.

III. O conjunto probatório reunido nos autos e a própria narrativa contida na Denúncia não evidenciam, com segurança mínima, a consciência e vontade do agente político no sentido de lesar o erário e o respectivo dano ao patrimônio público. Ademais, não se visualiza o suposto gravame infligido às contas municipais por força da mera afixação de faixa autopromocional num trator público estacionado defronte à Prefeitura, tampouco no tocante à inserção das fotografias pessoais do Gestor Municipal em carnês de IPTU, inclusive porque se extrai da prova testemunhal que o recolhimento desses talonários e impressão de novos encartes ocorreu sem custo adicional para o Município. Portanto, carecem ambas as condutas do elemento subjetivo e do prejuízo exigidos à configuração do tipo previsto no art. 1.º, inciso II, do Decreto-Lei n.º 201/1967, reconhecendo-se, pois, a ausência de relevância penal e consequente atipicidade das práticas apuradas, ainda que moralmente questionáveis ou passíveis de enquadramento como atos de improbidade administrativa. Jurisprudência, em casos semelhantes, de ambas as Câmaras Criminais deste Tribunal.

IV. As evidências produzidas no feito, especialmente em juízo, não permitem vincular ao Réu, com solidez, a autoria das condutas apuradas. Nessa senda, as testemunhas ouvidas na instrução simplesmente aduziram desconhecer a afixação de faixa autopromocional em trator agrícola e os eventuais responsáveis ou envolvidos nesse ato, não havendo prova que atribua ao Prefeito a determinação de tal publicidade política ou sua aquiescência a ela. Na mesma linha, os depoimentos dos agentes públicos inquiridos em audiência revelam a ausência de responsabilidade do Alcaide pela inserção de suas fotografias em carnês de IPTU, demonstrando que a elaboração dos talões ocorreu sob o exclusivo critério da Secretaria Municipal da Fazenda, sem prévia comunicação do respectivo conteúdo ao Gestor Municipal. Ademais, é defeso inferir, à margem de elementos probatórios, que os ilícitos porventura praticados no âmbito da Administração Pública ocorreriam sob os auspícios ou com a conivência do Prefeito, sob pena de inaceitável presunção de culpa e inadmissível responsabilização penal objetiva do agente político, à luz, apenas, de sua condição funcional. Doutrina pertinente e jurisprudência do STJ.

EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ABSOLVER O ACUSADO QUANTO A AMBAS AS IMPUTAÇÕES A ELE ENDEREÇADAS, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISOS III E V, DO CPP.

Vistos, discutidos e relatados os autos destes
Embargos Infringentes e de Nulidade
n
.º 0300347-70.2018.8.05.0112
, nos quais figura como
Embargante
o Réu
João Almeida Mascarenhas Filho.

A
cordam

os Desembargadores integrantes desta Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
conhecer dos presentes Embargos e dar-lhes provimento, para absolver o Acusado em relação a ambas as condutas delitivas reconhecidas em seu desfavor, com respaldo no art. 386, incisos III e V, do Código de Processo Penal
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora